Tribunal: TJES
Processo: 5001979-22.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001979-22.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COSME SANTOS BARBOSA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente o 2º recorrente apresentou contrarrazões (ID. 1504852).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A

interpôs recurso inominado (ID.
1504840
), sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença é
extra petita
, pois o Juízo
a quo
determinou a realização de parcelamento do débito e aplicação da resolução nº 4.549/2017 do Bacen, razão pela qual deve ser anulada;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que o negócio jurídico é válido, pois na Cédula consta “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”;
e)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
f)
que o 2º recorrente contratou e utilizou o cartão de crédito consignado por meio de saque e dentro do limite do cartão,

autorizando os descontos mínimos;
g)
que realiza os descontos mínimos no benefício previdenciário do 2º recorrente e o restante é da responsabilidade do consumidor;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que as características do cartão de crédito consignado são diferentes das regras do cartão de crédito simples;
j)
que não há que se falar em abusividade;
k)
que deve ser afastado o entendimento de que o saldo devedor deve ser parcelado, pois o consumidor pode pagar integralmente o valor restante;
l)
que cabia ao 2º recorrente realizar o pagamento do restante da fatura;
m)
que não deve ser limitado ou modificado os valores dos descontos mensais;
n)
que a Resolução nº 4.549/20117 não se aplica aos cartões de crédito consignados;
o)
que o cartão de crédito consignado possui regras diferenciadas;
p)
que o contrato é expresso quanto às regras aplicadas, especialmente no que pertine às taxas de juros;
q)
que o 2º recorrente tinha ciência do serviço contratado;
r)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
s)
que não há que se falar em danos materiais, pois os valores descontados são devidos;
t)
que a multa imposta pelo Juízo
a quo
é desproporcional e não possui limitação, razão pela qual deve ser revogada ou reduzida;
u)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O 2º recorrente
(
COSME SANTOS BARBOSA)
interpôs recurso inominado (ID. 1504848) sustentando em síntese que:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que acreditou que o negócio jurídico se tratava de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado;
d)
que não recebeu o cartão de crédito consignado e também não utilizou;
e)
que não contratou empréstimo consignado, como não tinha ciência que se tratava de espécie de negócio jurídico jurídico diferente do empréstimo consignado;
f)
que as informações acerca do negócio jurídico não foram feitas de forma clara;
g)
que a demanda não se trata de revisão contratual, mas de ação declaratória de inexistência de débito;
h)
que a transferência foi para sua conta bancária, por meio de TED e não com utilização do cartão de crédito;
i)
que os descontos não apresentam termo final;
j)
que houve falha na prestação dos serviços, bem como ato ilícito;
k)
que o 1º recorrente deve ser condenado a devolver os valores que ultrapassam o limite dos valores transferidos para sua conta bancária;
l)
que deve ser declarada a inexistência do débito;
m)
que faz jus aos danos morais no valor de R$10.000,00.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 1º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Primeiramente, tenho por
rejeitar a preliminar de julgamento
extra petita
do 1ª recorrente, pois apesar de ausentes na inicial os pedidos de
parcelamento do débito e aplicação da Resolução nº 4.549/2017 do Bacen, tal situação se deu porque o Juízo
a quo
constatou, ao apreciar a lide, a existência de saldo devedor, o que impossibilitou a declaração de inexistência do débito naquele momento, exigindo, portanto, a revisão do negócio jurídico, conforme a sentença de primeiro grau.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o 2ª recorrente apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 1504821) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 1504822), nota-se que o 2º recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o 2º recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 1504824), no valor de R$1.280,00, tal situação confirma a tese do 2º recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que o 2º recorrente declara não ter utilizado, mas que o 1º recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o 1º recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder o 1º recorrente com os cálculos, parcelamento a eventual restituição do saldo devedor, incorreu numa espécie de revisão contratual já que a instituição financeira deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados dos proventos do 2º recorrente (ID. 1504809 e 1504822), sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde maio de 2019 a outubro de 2020, o valor de
R$824,27
. Destarte, o valor disponibilizado pelo 1º recorrente na modalidade saque foi de R$1.280,00.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (16/04/2019), os juros eram de 1,85% ao mês e 24,65% ao ano para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo 1º recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizou-se o número de meses (50), a taxa de juros de 1,85% ao mês e o valor da prestação (R$48,49) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de
R$1.572,92
.

Portanto, como há saldo devedor a ser quitado, no valor de
R$748,65
, deve a quantia ser quitada pelo 2º recorrente a fim de dar quitação total ao débito. Destarte, não há valores a serem restituídos pelo 1º recorrente.

No que se refere aos danos morais, tenho que o 2º recorrente faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo 1º recorrente que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o 1º recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa
[1]
arbitrada pelo Juízo
a quo,
tenho que o valor fixado “
do décuplo do valor indevidamente descontado
” não é razoável e proporcional ao caso em apreço.

Assim, fixo o valor de
(R$300,00/dia)
e limito a multa diária em 10 (dez dias), totalizando R$3.000,00 (três mil reais), não havendo assim que se falar em qualquer desproporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) determinar que o 2º recorrente realize o pagamento do saldo devedor pendente, no valor de R$748,65, para dar quitação ao débito;

ii)

fixar limitação para aplicação de multa diária em 10 (dez) dias no valor de R$300,00 (trezentos reais), totalizando R$3.000,00 (três mil reais), esta arbitrada pelo descumprimento da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
COSME SANTOS BARBOSA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) condenar o 2º recorrente, a título de danos morais, no importe de R$2.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios para ambos os recorrentes, pois restaram parcialmente vencedores em seus recursos.

É como voto.

[1]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (R$1.280,00). DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR (R$748,65) A SER QUITADO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$2.000,00. MULTA DIÁRIA NO MONTANTE TOTAL DE R$3.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.